Tribunal: TJSP
Processo: 1522125-63.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. 48,3 g de maconha a granel e 3 comprimidos de ecstasy. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos. Descabimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 buscada

Ementa:
Tráfico de drogas. 48,3 g de maconha a granel e 3 comprimidos de ecstasy. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos. Descabimento. Acervo probatório que revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 buscada pela defesa, com redução das penas, abrandamento do regime para o aberto e concedida a substituição de penas. Recurso provimento em parte.